Tribunal: TJDFT
Processo: 0730381-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730381-72.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBSON REZENDE DA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O De uma análise mais acurada do recurso encartado no ID 59049725, nominado de embargos de declaração pelo recorrente ROBSON REZENDE DA SILVA, verifico, na verdade, que ele ostenta evidente natureza de agravo interno. Assim, intime-se a parte recorrente, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, para complementar ou alterar as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias e, assim, viabilizar o recebimento dos aclaratórios como agravo interno. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador